Tribunal: TJBA
Processo: 8029282-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029282-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMANUEL SILVEIRA MENDONCA Advogado(s): FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV) 150MG. IMPOSIÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Emanuel Silveira Mendonça contra decisão da 20ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, em ação de obrigação de fazer e pagar, deferiu parcialmente pedido liminar para determinar ao PLANSERV o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, condicionando, contudo, o cumprimento à apresentação periódica de relatórios médicos e à coparticipação financeira de 10% do custo mensal, limitada a 30% da renda líquida do autor, além de ter fixado astreintes em R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00. O agravante pleiteia o afastamento da coparticipação e a majoração da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se é válida a exigência de coparticipação financeira pelo beneficiário do PLANSERV como condição para o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave;(ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada pelo juízo de origem é suficiente para compelir o cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A saúde constitui direito fundamental assegurado pelo art. 6º e pelo art. 196 da CF/88, encontrando fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), de modo que o Estado deve garantir o fornecimento de tratamento adequado quando demonstrada a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente. O PLANSERV, ainda que regido por normas próprias e excluído da incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da solidariedade, previstos nos arts. 421 e 422 do CC/2002. O Tribunal Pleno do TJ/BA, ao julgar a ADI nº 0013007-64.2011.805.0000, declarou inconstitucionais os arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.351/2011, afastando a possibilidade de cobrança de coparticipação obrigatória no âmbito do PLANSERV, o que impede a exigência imposta na decisão agravada. A jurisprudência consolidada do TJ/BA e de outros Tribunais (TJ-SP, TJ-PR) reconhece que, uma vez prescrita a terapêutica por médico habilitado, não cabe à Administração Pública restringir ou condicionar o acesso ao tratamento, sendo abusiva qualquer limitação que comprometa a eficácia do direito à saúde. O relatório médico juntado aos autos comprova a imprescindibilidade do uso do Nintedanibe 150mg, medicamento de alto custo, cuja ausência compromete gravemente a saúde e a vida do agravante, configurando probabilidade do direito e perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter coercitivo da medida sem acarretar enriquecimento ilícito, podendo ser revista pelo juízo de origem em caso de descumprimento reiterado. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029282-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMANUEL SILVEIRA MENDONCA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, tão somente para afastar a exigência de coparticipação financeira como condição para o fornecimento do medicamento, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto ao valor das astreintes, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S